Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-10.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CANCELAMENTO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais e materiais, em virtude de ausência de informação sobre origem de automóvel usado adquirido. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça apresentado pelo autor no juízo de origem já foi apreciado e decidido em seu desfavor. Contra esse ponto não houve recurso nem renovação do pedido com indicação de fatos ou circunstâncias que mereçam reexame da matéria. Assim, é mantida a decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.